Tribunal: TJBA
Processo: 8063102-75.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8063102-75.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: WILSON DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
FABIO LEANDRO BISPO DOS SANTOS

APELADO: ITAU UNIBANCO e outros

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO

ACORDÃO

Ementa
:
Direito processual civil. Apelação cível. Ação indenizatória por danos morais. Retenção de cédula bancária sob alegação de falsificação. Identidade de partes, pedido e causa de pedir com demanda anterior. Coisa julgada configurada. Extinção do processo sem resolução de mérito mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em análise

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação de rito comum que foi extinta sem resolução de mérito, ao reconhecer a ocorrência de coisa julgada. A demanda buscava indenização por danos morais e restituição de quantia em razão da retenção de cédula de R$ 100,00, supostamente falsificada, durante tentativa de pagamento de boleto bancário.

II. Questão em discussão

2.
O cerne da inconformidade reside em verificar se a demanda proposta reproduz os mesmos elementos objetivos e subjetivos de ação anterior, de modo a configurar coisa julgada e justificar a extinção do processo sem resolução de mérito.

III. Razões de decidir

3. A coisa julgada configura-se quando presentes as identidades de partes, pedido e causa de pedir, nos termos dos §§2º e 3º do art. 337 do CPC, impedindo a rediscussão da matéria em nova ação.

4. Ao se constatar que os fatos narrados na nova demanda são os mesmos anteriormente apreciados judicialmente, não há fato constitutivo autônomo que legitime o reexame da controvérsia.

5. O aprofundamento da narrativa, a requalificação subjetiva do dano ou a ênfase em constrangimentos não examinados de forma autônoma na ação anterior não descaracterizam a identidade da causa de pedir.

6. O ajuizamento de nova demanda com base em elementos já apreciados judicialmente compromete os princípios da segurança jurídica e da estabilidade das decisões judiciais, fundamentos do instituto da coisa julgada.

IV. Dispositivo e tese

7
.
Sentença mantida. R
ecurso de apelação

im
provido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Apelação

nº

8063102-75.2019.8.05.0001
,
em que é apelante
WILSON DE JESUS SANTOS

e apelado
ITAU UNIBANCO e outros
.

ACORDAM

os Desembargadores, componentes da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e

NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso,
nos termos do voto do Relator.